Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709024-98.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RICARDO JONATHAN PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - Aquele que compra mercadoria sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente. O aparelho celular é um dos produtos mais visados e furtados do País. Em sendo assim, entendo que a compra de um telefone móvel, por preço abaixo do praticado no mercado, de maneira informal, já é suficiente para incutir, no homem médio a ideia da origem ilícita/criminosa do bem, o que afasta, de pronto, alegação de conduta culposa. 2 - Impossível acreditar na boa-fé do recorrente, sendo certo que a conduta retratada nos autos se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 180, caput, do CPB, não havendo que se cogitar na hipótese de absolvição, por insuficiência de provas, nem, tampouco, desclassificação para do crime modalidade culposa (art. 180, § 3o CPB). Em síntese, o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, a prática do crime de maneira dolosa, estando plenamente demonstrado autoria e materialidade do delito. 3 - Tratando-se de condenado reincidente, penalizado, também, por maus antecedentes, apropriada a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em, apenas, 1 (hum) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como forma de recrudescer a reprimenda daquele que, por outras ocasiões atentou contra o convívio e o pleno desenvolvimento social, menosprezando, de toda forma, os ditames da legislação penal e o poder punitivo do Estado 4 - Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem, tampouco, em suspensão condicional da pena, porque não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência. 5 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 33, §3o, 44, §3o, e 59, todos do Código Penal, diante da imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o estabelecido em lei, sem fundamento idôneo. Afirma que não é reincidente específico e que as condições são favoráveis, conforme demonstrado, e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é socialmente recomendável no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §3o, 44, §3o, e 59, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Ainda, conforme o teor da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto” (AgRg no HC n. 720.331/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). Logo, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028